Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-31.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005322-31.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE ÁGUA, HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TARIFA DE ESGOTO - DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A Lei nº. 11.445/07 estabelece que serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, quando ausentes redes públicas de saneamento básico; sendo que, ainda que a edificação não esteja conectada à rede pública, o usuário obriga-se ao pagamento de taxas/tarifas/preços públicos, o que não isentará o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário (Art. 45).

2. Da mesma forma, a Lei Municipal nº 2.122/1994 determina que
“constitui obrigação do proprietário do imóvel, a execução de instalação domiciliar adequada de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário, cabendo ao ocupante do imóvel, zelar pela necessária conservação da mesma.”
(§1º, do Art. 49). Sendo permitida a utilização de fossam sépticas somente quando não houver disposição de rede de esgoto (Art. 56), o que não é o caso dos autos.

3. Logo, tendo rede de esgoto disponível, não é possível eximir o réu/apelante do pagamento de tarifa mínima por este serviço mesmo que este não esteja sendo utilizado.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECIR LOURENCO MARTINS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1005322-31.2019.8.11.0003, ajuizada por
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
, nos termos do art. 487, I do CPC,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento dos serviços de coleta de esgoto e de resíduos domésticos, no período de 12/2016 a 12/2018, no montante de R$ 1.639,22 (mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços
a
Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do CPC (ID 189971732).

Irresignado, o réu/apelante aduz que não tem nenhuma relação jurídica com a autora/apelada, sobretudo porque sua residência não possui hidrômetro, tampouco está ligada à rede de esgotos da Autarquia.

Sustenta que a água fornecida no bairro onde o réu/apelante reside não é fornecida pela autora/apelada, mas sim por um poço artesiano, feito pela Incorporadora que edificou as casas e depois vendeu-o aos moradores, repassando aos mesmos os custos para sua perfuração.

Menciona que, não havendo instalação do hidrômetro, tampouco da rede de esgota, não há que se falar em cobrança por estimativa, pela simples disponibilização dos serviços (ID 189971749).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, na quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 189970210).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 202286171).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MT5958-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, ajuizou Ação de Cobrança em face de Valdecir Lourenço Martins, alegando ser credora do demandado da importância de R$ 1.639,22 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), referente à falta de contraprestação pelos serviços de água e esgoto prestados na Unidade Consumidora nº. 538210-6, no período compreendido de 12/2016 a 12/2018.

Disse que por diversas vezes notificou o devedor para que pudesse solucionar a questão pela via administrativa, mas, sem sucesso, pois, a parte requerida não demonstrou qualquer intenção de negociação ou quitação do débito.

Por sua vez, o réu/apelante apresentou contestação, aduzindo não ser usuário dos serviços prestados pela autora/apelada.

Já em sua impugnação à contestação, a autora/apelada relata que a cobrança é devida apenas em razão da utilização da rede de esgoto. Ainda, destacou que disponibilizou para todos os imóveis do bairro no qual reside o réu/apelante a caixinha de ligação de esgoto, onde todos os moradores fizeram suas ligações, inclusive o réu/apelante, porquanto, é vedada a utilização de fossa séptica pela legislação ambiental.

Por outro lado, intimado para depositar o valor dos honorários da perícia, o réu/apelante manteve-se inerte, advindo a sentença vergastada, na qual o Magistrado singular reconheceu que a água no bairro onde o réu/apelante reside é fornecida por um poço artesiano e que o imóvel do réu/apelante não está interligado à rede coletora de esgoto da parte autora/apelada, mesmo a região ter disponibilidade da rede pública de esgoto. No entanto, a cobrança é devida em razão da disponibilização dos serviços, bem como da obrigatoriedade do titular em conectar a edificação urbana às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em verificar se o caso comporta a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedente o pedido inicial.

E, nesse ponto, entendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque, a teor do que dispõe a Lei nº. 11.445/07 (que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico), serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, quando ausentes redes públicas de saneamento básico; sendo que, ainda que a edificação não esteja conectada à rede pública, o usuário obriga-se ao pagamento de taxas/tarifas/preços públicos, o que não isentará o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 45 da referida Lei Federal.
“
Verbis
”:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos
decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura
e do uso desses serviços.

§1º
Na
ausência
de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários
, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

§3º A instalação hidráulica predial prevista no § 2º deste artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia na ligação de água da prestadora e finaliza no reservatório de água do usuário.

§ 4º
Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços,
ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
.

§ 4º-
A O
pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no § 3º-A,
não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário
e o descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e às demais sanções previstas na legislação.

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo,
não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário
, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento.

§ 6º A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverão estabelecer prazo não superior a 1 (um) ano para que os usuários conectem suas edificações à rede de esgotos, onde disponível, sob pena de o prestador do serviço realizar a conexão mediante cobrança do usuário
.

Da mesma forma, a Lei Municipal nº 2.122/1994 (Institui o Código de Postura no Município se Rondonópolis, e dá outras providências) determina que
“
constitui obrigação do proprietário do imóvel, a execução de instalação domiciliar adequada de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário
, cabendo ao ocupante do imóvel, zelar pela necessária conservação da mesma.”
(§1º, do Art. 49). Sendo permitida a utilização de fossam sépticas somente quando não houver disposição de rede de esgoto (Art. 56), o que não é o caso dos autos.

Logo, como bem pontuou o Sentenciante, a região em que o réu/apelante reside possui rede de esgoto disponível, razão pela qual o titular da rede consumidora deveria ter procedido à ligação de sua rede de esgoto à rede coletora da Autarquia autora/apelada, não sendo possível se eximir do pagamento de tarifa mínima por este serviço mesmo que este não esteja sendo utilizado.

Nesse contexto, incumbe ao consumidor/réu/apelante a obrigação de proceder a interligação do imóvel à rede de esgoto, sobretudo porque já disponibilizada pela autora/apelada, restando caracterizada a legalidade da cobrança.

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO (ARTIGOS 29 E 45 DA LEI Nº 11.445/07) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando demonstrado à disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos na legislação pertinente, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços,
ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
, como ocorreu no caso posto (artigo 29 e 45 da Lei nº 11.445/07).

(TJMT - N.U 1006486-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO QUE DISCUTE LICITUDE COBRANÇA DE ESGOTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE USO COLETIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA PARTE FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 3.
A taxa de esgoto é constituída pela disponibilização e pela manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente, sendo facultado ao usuário, e ficando ao seu encargo a ligação de tal serviço às instalações de sua casa,
sendo lícita a cobrança de tal taxa, ainda que não utilizada pelo usuário
. 4. A parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente. 5.
Sendo assim, deve ser reformada a sentença para a improcedência da demanda
. 6. Sentença reformada 7. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1010532-19.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Uma vez comprovado que houve o fornecimento do serviço
, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial,
revela-se correto os valores cobrados pela autarquia municipal
.
(TJMT - N.U 1026816-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 12/11/2023).

Logo, tem-se que apelante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões apresentadas Sentenciante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
24
D
E

JU
L
H
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
AO
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O 2º VOGAL
(EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada nestes termos:

“Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de VALDECI LOURENÇO MARTINS, para condenar o requerido ao pagamento dos serviços de coleta de esgoto e de resíduos domésticos, no período de 12/2016 a 12/2018, no montante de R$ 1.639,22 (mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços
a
Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida”.

O apelante argumenta que nem “
sequer tem a
ligação da água servida de sua residência
à rede de captação, razão pela qual, não tem dívida com a autarquia municipal porque esta não
prestou-lhe
serviço algum
”.

Alega que a apelada deveria instalar hidrômetros nas residências ou cobrar tarifa mínima, já que a exigência por estimativa é ilegal.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a Ação e invertido o ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões a apelada aduz que busca a contraprestação pecuniária pelo serviço de coleta de esgoto (e não de água). Acrescenta que, independentemente de o apelante tê-lo utilizado ou não, a instalação da rede pública de esgoto por si só gera o dever de pagamento.

Importante ressaltar que a condenação é decorrente de valores cobrados por coleta de
esgoto
.

A Lei n. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispõe o seguinte:

“Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos
decorrentes da
disponibilização
e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

§ 1º Na
ausência de redes públicas
de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

[...]

§ 4º Quando
disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos
previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços,
ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

[...]

§ 5º
O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário,
e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de
reús
o e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)”.

Portanto, o fato de o apelante não utilizar o serviço prestado pela apelada não o isenta da obrigação de pagar a tarifa, já que basta tão somente a disponibilização da rede de coleta de esgoto para que incida essa cobrança.

Pelo exposto,
acompanho a relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024